Tribunal: STF
Processo: Rcl 35683
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.